Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI 14.431/2022. LIMITE DE 35%. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. Um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Outrossim, constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
3. Em atenção às peculiaridades do caso, deve ser afastado o indeferimento da inicial, em atenção aos princípios da primazia ao julgamento de mérito, do acesso à justiça, da economia e da celeridade processuais, uma vez que a apresentação de emenda à inicial foi realizada de forma satisfatória a possibilitar o julgamento do mérito, não havendo óbices insanáveis para a continuidade da demanda, uma vez que os documentos colacionados aos autos já são suficientes para se avançar no mérito e não impede o exercício pleno de defesa pela parte requerida, que irá defender a legalidade dos descontos que o autor reputa ilegais.
4. Apelo parcialmente conhecido e provido.